Tribunal: TJMT
Processo: 0036617-83.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036617-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULLYANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 061.325.871-10 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 004.488.621-74 (APELANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIA HELENA DE FIGUEIREDO - CPF: 012.766.641-92 (VÍTIMA), VANILDES DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA), MARTIMIANO SANCHO DA SILVA NETO (TESTEMUNHA), MILTON ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), JULIANA BATISTA SILVESTRE (TESTEMUNHA), ANTONIO FIGUEIREDO TAVARES - CPF: 691.634.721-04 (TESTEMUNHA), JULLYANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 061.325.871-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0036617-83.2019.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 131 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, bem como de posse de arma de fogo com numeração suprimida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a responsabilidade do apelante no roubo majorado e na posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria do roubo foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, imagens de câmeras de segurança, depoimento da vítima e testemunhos policiais colhidos em contraditório judicial.

4.

As imagens revelam que o veículo conduzido pelo apelante prestou apoio à execução do roubo, evidenciando divisão de tarefas e adesão consciente ao plano criminoso, o que caracteriza a coautoria e autoriza a incidência da majorante do concurso de pessoas.

5.

A majorante do emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica aos coautores, ainda que o recorrente não tenha portado diretamente a arma.

6.

A utilização de elementos inquisitoriais não foi isolada, mas corroborada por prova judicializada e por prova irrepetível, notadamente as imagens captadas por câmeras de segurança, em conformidade com o art. 155 do CPP.

7.

Quanto ao delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, o laudo pericial atestou a eficiência da arma e a supressão parcial do número de série, enquanto os depoimentos dos policiais e da corré evidenciam que o apelante levou o artefato à residência onde foi apreendido.

8.

A versão defensiva de desconhecimento acerca da arma não encontra respaldo no acervo probatório, sobretudo diante da confissão extrajudicial e da convergência dos demais elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É legítima a condenação por roubo majorado quando a palavra da vítima, os depoimentos policiais prestados em juízo, as imagens de câmeras de segurança e os demais elementos probatórios demonstram a atuação do agente como apoio essencial à execução do delito. 2. Comprovadas a posse do artefato e a supressão de sua numeração por prova oral convergente, laudo pericial, e confissão na fase inquisitorial, impõe-se a manutenção da condenação pelo art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 30, 65, III, d, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, art. 155; Lei n. 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
, AgRg no HC n. 870.954/SP,
AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no HC: 843752/SP, REsp n. 1.970.078/PR, AgRg no AREsp n. 3.057.754/RS; TRF-6: ACR: 60097753720244063800; TJ/MT: N.U 0018737-49.2017.8.11.0042, , N.U 0027800-98.2017.8.11.0042, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, N.U 1000840-11.2024.8.11.0053,
N.U 0005697-29.2018.8.11.0021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0036617-83.2019.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rafael de Oliveira Rocha, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, 131 (cento e trinta e um) dias-multa, por infração aos artigos 157, § 2o, inciso II, c/c o § 2o-A, inciso I, do Código Penal e ao art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo e porte de arma de fogo com numeração suprimida).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido, pois “
as provas produzidas nos autos se restringiram às apuradas pela autoridade policial, as quais não servem como elementos para a condenação”
(Id. 349931452 - pág.1-9).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 349931454 - pág. 1-15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido (Id. 352403873 - pág. 1-21).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0036617-83.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado e a ele e Julyana Alves Teixeira o crime de posse de arma de fogo, com numeração suprimida, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 1 - Do Roubo Majorado

No dia 15/09/2019, por volta de 12h35min, em via pública, situada na TV 2, no 28, bairro Areão, atrás da Gráfica Print, nesta Capital, o denunciado RAFAEL, na companhia de um indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, “01 (um) aparelho celular Samsung dourado; 01 (uma) bolsa da marca Michael Kors; documentos pessoais; 01 (um) anel de ouro; 01 (uma) bolsa da marca Carmen Steffens, com diversos pertences; 01 (um) aparelho celular Motorola preto; R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie; 01 (um) veículo Toyota/Corolla, cor preta, placa OBJ-4840”, de propriedade da vítima Sílvia Helena de Figueiredo.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, um indivíduo não identificado se deslocou até o local do crime, tendo o referido indivíduo abordado a vítima Sílvia, que estava dentro de seu veículo Corolla, em frente a residência de seu primo, no endereço descrito acima.

Na ocasião, RAFAEL ficou responsável por dar apoio a empreitada criminosa, enquanto seu comparsa não identificado executou o roubo, tendo, mediante emprego de arma de fogo, ordenado para a vítima: "sai do carro e não grita, e tira a aliança e deixa os celulares e as outras coisas também". Ato contínuo, o suspeito não identificado subtraiu os objetos descritos acima e empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e, após realizar diligências, encontrou o veículo Corolla subtraído, que estava abandonado na Rua Euricles, no bairro Jardim Guanabara, nesta capital. Ao visualizarem a câmera de segurança do local, constatou-se que um veículo Fiat/Uno, cor branca, placas OBJ-4840, atuou na execução do roubo, tendo dado apoio ao suspeito. Foi verificado ainda que, na data do fato, o aludido veículo Fiat/Uno havia sido alugado por RAFAEL.

FATO 02 – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

No dia 16/09/2019, por volta de 23h44min, na residência particular localizada na Rua Cáceres, no 432, quadra Z, bairro Parque Mariana, nesta Capital, os denunciados JULLYANA e RAFAEL foram presos em flagrante delito por receber/possuir, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, “uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, calibre 38 SPL, com numeração suprimida; e 50 (cinquenta) munições, todas calibre .38, intactas”.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, na Av. Jurumirim, nesta capital, uma equipe da PM visualizou o veículo Fiat/Uno, cor branca, placas QBJ-4840, que havia sido usado na prática do roubo. Ato contínuo, foi realizada abordagem e, durante a busca veicular, o condutor RAFAEL informou aos Policiais que havia sido acionado para ir buscar o suspeito no bairro Jardim Guanabara. Ademais,

confessou ter pego uma arma de fogo, munições e rádios de comunicação digital, em Várzea Grande-MT, tendo levado tais objetos para a casa de JULLYANA, na Rua Cáceres, no 432, quadra Z, bairro Parque Mariana, nesta Capital.

Diante da referida informação, Policiais Militares se deslocaram até a residência da denunciada JULLYANA e, no local, ela foi questionada a respeito da arma de fogo, das munições e dos rádios comunicadores, tendo ela confirmado que estavam em sua casa, no guarda-roupas. A arma de fogo descrita acima, com numeração suprimida, e os demais objetos foram apreendidos, e os denunciados JULLYANA e RAFAEL foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia. [...]
(Id. 349930984 - pág. 1-3)

Julyana foi condenada nas penas do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e não recorreu.

O pedido de absolvição não prospera.

As provas produzidas demonstram que Sílvia Helena de Figueiredo foi assaltada por um individuo armado, que subtraiu diversos bens, inclusive seu veículo.

Após o roubo, a vítima acionou a Polícia Militar que, algum tempo depois, encontrou o carro estacionado em via pública.

A partir das imagens de câmeras de segurança nas proximidades, constatou-se que o assaltante recebeu o apoio do veículo Uno, de cor branca, placas QBJ-4840.

A informação foi incluída nos sistemas policiais e, logo depois, referido veículo foi visualizado trafegando e abordado.

Assim, descobriu-se que era locado por Rafael, que o conduzia regularmente.

Nesse momento, ele foi preso em flagrante delito, junto com Julyana, pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida.

A materialidade do crime patrimonial comprovada pelos boletins de ocorrência (Id. 349930984 - pág. 41-43 e 349930985 - pág. 18-19), termo de apreensão (Id. 349930984 - pág. 10), imagens de câmeras de segurança (Id. 349930993 - pág. 1-4,

349930984 - pág. 15-17) e pela prova testemunhal produzida.

Os elementos de convicção angariados expõem a responsabilidade do réu no roubo.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou:

Que a declarante afirma que no dia de ontem, por volta das 12:30 horas, foi abordada na porta da casa de seu primo, localizada na Rua TV2, no 28, Bairro Areão, por um suspeito moreno claro, altura mediana, magro, com barba rala, que trajava camiseta cinza e calça jeans e chinelo, portando arma de fogo, afirma ainda que era um revólver de cor prata, cromado; Que a vítima afirma que a arma de fogo apresentada nesta Central de Flagrantes é muito parecida com a que o suspeito usou no momento do assalto;
Que a declarante afirma que estava dentro de seu veículo quando foi abordada pelo suspeito com as características acima [...] ; Que a declarante informa que o suspeito estava sozinho e entrou dentro do veículo e desapareceu
; Que em seguida a declarante manteve contato com a Polícia Militar, que logo compareceu no local, que colheram as informações e disseram que ia fazer rondas pela localidade; Que
passados cerca de 30 minutos, os Policiais Militares ligaram no celular de sua prima informando que já haviam localizado o veículo
na Rua Euricles no Bairro Jardim Guanabara e que a declarante deveria comparecer ao local; Que chegando ao local,
a declarante observou que havia uma câmera a qual podia constar imagens sobre o suspeito e o veículo
;
Que pediram ao dono do estabelecimento as imagens onde constatou um veículo FIAT/UNO/VIVACE, placa QBJ-4840, de cor branca, dando apoio ao suspeito
; Que a declarante informa que obteve as imagens onde aparece o veículo Uno dando apoio e o suspeito saindo do veículo roubado;
Que a declarante informa que passados cerca de 03 horas, em quanto esperava o chaveiro confeccionar a chave de ignição do seu veículo, viu o veículo Uno que constou nas imagens dando apoio, retornando ao local e ao perceber que tinha muitas pessoas na porta, ele apenas deu uma olhada no veículo e passou tirando fotos do veículo TOYOTA/COROLLA, e logo foi embora
; Que hoje, por volta das 11:40 horas, o primo da declarante abordou uma viatura da Rotam e
passou as informações do veículo FIAT/UNO, branco, placa QBJ 4840, e vídeo e imagens do suspeito e do veículo que deu apoio
, que o sargento da Rotam informou que de fato havia um UNO praticando assalto e que constatou através das imagens que se tratava do mesmo veículo; Que hoje por volta das 15:00 horas o primo da declarante recebeu informações da Polícia Militar, informando que havia apreendido o suspeito do FIAT/UNO e que deveriam comparecer nesta Central de Flagrantes;
Que foi entregue pela declarante um DVD com imagens dos suspeitos e do veículo FIAT/UNO, ao qual deu apoio, assim como imagens dos suspeitos
[...]
(Id. )

Os policiais ouvidos na instrução processual corroboram o relato dela.

O PM Valmor Correa confirmou que a abordagem aconteceu porque havia registro do envolvimento do veículo conduzido pelo réu no roubo do Corolla, dentre outros:

MP: [...] você se lembra desse fato aqui, é um fato antigo, pode esclarecer alguma coisa com suas palavras?

T: Só queria que o senhor verificasse se a moça é uma que morava na região aí, acho que é Osmar Cabral, nessa região.

MP: Pelo que consta aqui seria no Parque Mariana, na Rua Cáceres seria a residência. Consta também aqui a informação seria esposa de um rapaz que estava preso chamando Jairo, alguma coisa.

T:
Pelo que eu lembro do fato, dessa situação com essa arma, é que foi abordado um veículo na Jurumirim, já próximo a rua que vai ao Sesi Papa, foi abordado o rapaz no veículo, o qual esse veículo teria sido utilizado para a prática de roubos
né?
Quando foi abordado, ele relatou onde é que teria ido levar a arma, que seria na casa dessa moça, chegando lá foi feita a busca, aí foi achado as munições e a arma
. Mas assim, na questão de roubo, nós não abordamos ele na situação de roubo, a situação é referente a arma, que o rapaz nos levou até a casa da moça, onde foi localizado a arma e munição.

MP: Como você chegaram a essa informação de que haveria essa arma na casa da Julyana. O Rafael estava nervoso, ele citou se tinha a alguma outra situação que poderia crer que existiria alguma coisa errada?

T: Durante a entrevista foi feita as perguntas para ele e ele nos levou até a residência da moça. A abordagem foi feita em via pública e ali, durante a conversa com ele, ele foi nos relatando.

MP: Teria sido encontrado alguma antena dentro do carro dele, que levou até levantar uma suspeita de que existia alguma atividade ilícita?

T: Doutor, pelo tempo eu não me recordo...

MP: Tá certo, compreensível. Chegando lá, a Julyana falou onde estava arma, chegou a mencionar porque que ela estaria ocultando essa arma lá guardando?

T: Doutor, ela só relatou onde é que estaria a arma, mas assim, referente ao porque que ela estaria aguardando, não falou não.

MP: Certo e foi o Rafael que ele levado essa arma lá para casa dela?

T: Foi ele que relatou que teria deixado essa arma lá
.

MP: O senhor sabe, tem alguma informação de que esse veículo, Uno branco, ele teria participação, assim dando apoio, em outros crimes de roubo, ou foi só esse primeiro aqui que eu mencionei como o primeiro fato?

T: Esse veículo já estava no sistema da Polícia Militar, como um veículo que teria sido usado em prática de roubo, por isso foi feita a abordagem no condutor, que estava conduzindo esse veículo na Jurumirim, próximo à entrada que vai para o Sesi Papa.

MP: A vítima, Silvia, teve contato com o senhor, chegou a mostrar alguma coisa, alguma informação sobre esse veículo?

T: Não me recordo doutor.

MP: Não teria um vídeo de uma câmera de segurança que mostrava ele pegando o rapaz na hora que deixou, abandonou o veículo Corolla?

T: Assim, recordo vagamente que apareceu uma senhora no local, agora assim, não me recordo se mostrou vídeo. Eu lembro que apareceu uma senhora, que até falou, parece que era a proprietária do Corolla.

[...]

Defesa: A Julyana, ela já era conhecida de vocês policiais?

T: Não.

Defesa: Quando vocês chegaram na casa dela houve por parte dela alguma resistência?

T: Não.

Defesa: Quando vocês localizaram a arma, estava guardada ou estava solta dentro de algum lugar?

T: Estava em um guarda-roupa, como foi mencionado [...]
(Id. 349931437 - pág. 1 – relatório de mídias).

O depoimento do PM Dirceu Ribeiro Sampaio foi no mesmo sentido:

MP: [...], o senhor se lembra desse fato aqui, o senhor pode esclarecer, é um fato antigo.

T: [...] realmente já faz um tempo, né? Lembramos de algumas situações [...]; na abordagem, o indivíduo estava muito nervoso e o que culminou nisso foi uma antena de um rádio comunicador que foi encontrada dentro do veículo dele. Posteriormente,
ele acabou confessando todos os fatos às equipes, falando que realmente todo o material utilizado ele teria entregue na residência dessa outra suspeita
. Aí deslocamos até o local, lá batemos no portão, tinha inclusive uns cachorros lá, uns cachorros bem grande mesmo, ela foi, nos recebeu, abriu, confessou os fatos,
mostrou onde estaria todo esse material, inclusive também um rádio comunicador
. Posteriormente foi conduzida, ela deixou as filhas dela com os pais dela, se não me engano, não me recordo muito bem. Também foi conduzida, o suspeito também foi conduzido. Foi basicamente todos esses fatos narrados aí a partir da nossa abordagem

MP: Certo, ela que indicou onde estava essa arma, essas munições?

T: Sim, ela que indicou onde estava o quarto dela, a gente começou pelas varreduras no quintal, aí consequentemente ela já falou: “não, está lá no meu quarto, está no meu guarda-roupa, já vou falar onde está”, acabou passando para a gente onde estava.

MP: Certo, e o Rafael chegou a mencionar que esse rádio comunicador e essa e essa arma estaria na casa da Julyana?

T:
Sim, a gente perguntou onde seria, mas nós já tínhamos a informação, que foram passadas via rede rádio, placa do veículo características e tudo mais, aí a abordagem ela bem incisiva, acabou que tivemos até um pouco de sorte, de trombar com esse veículo e aí, posteriormente, levou a gente nessa residência

MP: Certo, sobre o roubo que teria a participação do Rafael, sabe alguma coisa, o senhor sabe se existiu uma identificação através de câmeras, como chegou-se à possibilidade de investigar o Rafael, esse veículo, por conta do que teria ocorrido, do Corolla e dos demais pertences da vítima Silvia?

T: Exatamente, a vítima se fez presente no local, ela se fez presente no local da abordagem, porque foi bem rápido, aí comunicamos via rede rádio, a vítima se fez presente,
mostrou para gente um vídeo que ela tinha no celular, o apoio desse veículo
, desse veículo Uno, aí consequentemente, a gente continuou a entrevista com ele, achando aquele material dentro do veículo, aí
ele falou para a gente onde estava o material, ele falou ali, de primeira, ele falou que ele só deu apoio, que ele buscou o pessoal, que ele era o apoio, não sei o que, aí acabou levando a gente lá na casa da Julyana
.

MP: Certo, o senhor sabe se esse veículo Corolla foi posteriormente abandonado e quando foi localizado que descobriram o apoio desse veículo Uno?

T: Sim, pelo que eu me lembro, foi irradiado, foi passado na rede rádio que havia sido abandonado, que havia sido encontrado, agora não me recordo onde.

MP: E os demais pertences da vítima, os objetos pessoais, celular, bolsa, essas joias, essas coisas?

T: Não, esses objetos nós não encontramos.

MP: Não encontraram, só a arma mesmo?

T: Só o material utilizado no roubo.

MP: O senhor falou que a vítima foi até o local, qual o local? Onde estava o carro?

T: Na abordagem.

MP: E aí, o que aconteceu?

T: Ela só mostrou o vídeo, confirmando que o veículo estava no apoio. Lembro muito pouco mesmo, porque as ações foram muito rápidas das equipes, ela só falou: “esse veículo aí estava no apoio, está aqui o vídeo”, mostrou para gente, daí para frente a gente começou a fazer as diligências com o suspeito, que falou para a gente onde estava o material.

MP: Ela citou alguma coisa a respeito do Rafael participar da abordagem ou foram outras pessoas e o Rafael deu apoio?

T: Não, não me lembro.
Ela citou bem incisivamente o veículo
, né? E
posterior o Rafael só falou que estava dando apoio
, tudo mais, mas a gente não tem certeza, falando do fato em si, a parte nossa, da nossa equipe foi somente as questões das diligências e do material utilizado, aí as questões de participação ‘ficou’ com as outras equipes que iniciaram a ocorrência.

MP: Tá, lá na abordagem na casa da Julyana, ela mostrou, como senhor disse, onde estava a arma. Qual foi a justificativa dela dessa arma de fogo estar lá?

T: A gente... Nós conversando com ela, falou.... Na verdade, o marido dela também é presidiário, o marido dela é faccionado e, ela, consequentemente, ajudava ele nessas questões fora do presídio. Ela falou para a gente que ele estava preso, mas que ela continuava fazendo esse serviço para ele, porque ela tinha que fazer. Foi basicamente isso. Ela não ofereceu resistência nenhuma, não esboçou nenhum tipo de reação, foi bem tranquila, falou basicamente só o que nós precisávamos e o que a gente perguntou para ela, só isso.

MP: Ela falou como é que essa arma e esse rádio teriam chegado, quem teria levado?

T: Ela falou que foi mesmo o Rafael

MP: Pediu para ela guardar, alguma coisa assim?

T: Isso, na verdade ali, pelo que deu a entender, era ponto de apoio, o pessoal fazia os roubos e guardava o material ali, para não ficar deslocando com o material dentro do veículo, para evitar possível abordagem e tudo mais, pelo fato de ser uma mulher, que mora sozinha, tem criança, tem filhos, basicamente era meio que para camuflar as ações deles é isso que deu a entender.

MP: Certo, esse veículo que teria sido utilizado no apoio aí no roubo desse Corolla, o senhor tem uma informação de que ele poderia estar atuando em outros crimes também?

T: Sim, foi feito a checagem, a gente tem o aplicativo, a gente fez checagem, e na checagem já constava que esse veículo estava envolvido em outras ocorrências, estava envolvido sim em outras ocorrências
.

MP: O senhor já conhecia o Rafael e a Julyana?

T: Não.

[...]

Defesa: Como o doutor Promotor disse no início da fala dele, são dois fatos, correto?

T: Correto

Defesa: É o fato... Na delegacia de polícia, o depoimento que o senhor prestou, o senhor disse que trabalhou na abordagem do veículo, do veículo Fiat Uno, sendo encontrado no interior do automóvel uma antena de rádio comunicador?

T:Correto.

Defesa: Esse fato, o senhor participou da abordagem?

T: Positivo.

Defesa: E no interior encontrou-se a antena?

T: Positivo.

Defesa: Muito bem, e o fato do roubo do veículo, o senhor participou dessa ocorrência?

T: Não, não, relacionado ao roubo nós não participamos, nós participamos da abordagem. Essa antena doutor, deixa eu explicar para o senhor entender mais ou menos. Essa antena pode ser tanto de um rádio comunicador, quanto de um objeto chamado "jammer", que eles utilizam para bloqueio de rastreador, bloqueio de sinal de celular, então, essa antena poderia ser tanto de um quanto de outro, correto? Tanto é que, na abordagem, o Rafael estava muito nervoso, só que
nós já tínhamos as informações passadas na rede de rádio, placa de veículo e tudo mais
. Relacionada ao roubo, a nossa equipe que fez essa abordagem, não tem muito envolvimento, nós estávamos envolvidos nos fatos posteriores, após o acontecimento do fato.

Defesas: Então sobre o roubo do veículo o que o senhor soube lá no dia foi aquilo que foi reportado pela vítima do roubo?

T: Reportado pela vítima e pela rede rádio, pelo CIOSP. [...]
(Id. 349931437 - pág. 1 – relatório de mídias).

As imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local em que o Corolla foi encontrado confere credibilidade aos testemunhos colhidos no iter processual.

Nelas é possível visualizar o veículo da vítima chegando ao endereço onde foi encontrado. O Uno branco conduzido pelo réu trafega atrás dele.

O Corolla foi estacionado, enquanto o Uno seguiu um pouco adiante. Logo depois, o condutor do Corolla acenou e o Uno retornou, ele embarcou pela porta parte da frente, ao lado do motorista e foram embora.

Em outro vídeo, o Uno branco foi flagrado trafegando lentamente pela rua em que o veículo da vítima estava estacionado, como se estivesse ‘cuidado da
res furtiva
’ (Id. 349930993 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

O Boletim de Ocorrência n. 2019.276540 se agrega aos elementos angariados, pois registrou:

A guarnição da viatura 0109, sando que acabara de ocorrer um roubo de veículo pelas imediações, encontrava-se em buscas pela região, quando na Rua Doutor Euripedes, do Bairro Jardim Guanabara, se deparou com o veículo produto de roubo, sendo um Toyota Corolla, de cor preta, de placas NTZ -4974, que estava parado, com as portas fechadas, porém destravadas, sem a chave.
Em verificação nas filagens da região da localização do automóvel, foi visto um suspeito saindo do carro Toyota e entendendo no Uno Vivave, de cor branca, e placas QBJ – 4840
[...]
(Id. 349930985 - pág. 18-19).

Saliento que,
“[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Ademais, conforme reiteradamente decidido, deve-se
"[...] reconhecer a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De mais a mais,
“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório . E, mais,
as prova irrepetíveis, como as imagens das câmeras de segurança, encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local”
(STJ - AgRg no HC: 843752 SP 2023/0275142-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

No mesmo sentido:

[...] A autoria foi demonstrada especialmente por imagens de câmeras de segurança do supermercado e pelo auto de prisão em flagrante delito. Esses
elementos constituem prova irrepetível e podem fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP
. [...]
(TRF-6 - ACR: 60097753720244063800 MG, Relator.: EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA, Data de Julgamento: 02/03/2026, Data de Publicação: 03/03/2026).

Se não bastasse, o réu admitiu que foi o responsável por buscar o rapaz que deixou o carro da vítima estacionado.

Conquanto insista que se trata de singelo motorista de aplicativo, e que nada sabia quanto o roubo, não foram produzidas provas nesse sentido.

Como a empresa Uber informou, embora o réu tenha se cadastrado em 18-2-2019, não existem registros de viagem na data dos fatos.

A única viagem feita por ele ocorreu em 16-6-2020, ou seja, quase 9 (nove) meses depois do assalto (Id. 349931434 - pág. 1-2).

Saliento que o suporte operacional prestado por Rafael foi essencial para a consecução do delito, tratando-se de verdadeira coautoria.

A atuação conjunta de dois indivíduos caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal:

[...] A majorante do concurso de pessoas está devidamente caracterizada pelo depoimento da vítima, que afirmou categoricamente ter sido abordada por seis indivíduos, sendo que um deles portava uma faca. [...]
(TJ/MT, N.U 0018737-49.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

[...] O concurso de pessoas resta caracterizado pela divisão de tarefas e adesão consciente ao plano delituoso, nos termos do art. 29 do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0027800-98.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

Ainda que o recorrente não tenha utilizado diretamente o artefato, a qualificadora do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal é objetiva e se comunica a todos os envolvidos, de modo que a aplica também quanto a ele.

Nesse sentido:

[...] A Corte de origem, ao preservar o reconhecimento da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, dispôs que contrariamente ao afirmado pelo insurgente, todas as vítimas - José Sebastião Lins, Andriel Leal, Rudinei da Silva e Ivanir Santos da Silva - asseveraram, de modo irrefutável, que o delito fora praticado com emprego de duas armas de fogo, além de facas. [...] Nessa toada, ainda que o apelante não estivesse ele mesmo portando arma de fogo, mesmo assim, há de ser sancionado pela majorante, que, sendo objetiva, se comunica a todos os coautores do delito, ex vi do art. 30, do Código Penal [...]
(STJ, REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024).

[...] A ausência de apreensão da arma utilizada no crime não afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que os elementos probatórios disponíveis sejam consistentes e evidenciem o uso do armamento. [...] A aplicação da majorante pelo emprego de arma de fogo em roubo praticado em concurso de pessoas é prescindível da posse direta do armamento por todos os agentes, sendo uma circunstância objetiva que se comunica entre os participantes, conforme art. 30 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.057.754/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026).

Destrate, diante do somatório de elementos idôneos demonstrando a responsabilidade do recorrente no roubo, mantém-se hígida a condenação:

[...] A absolvição afigura-se impertinente quando as provas demonstram a participação do agente no roubo e a negativa de autoria resta “desacompanhada de elementos que a sustente” (TJMT, AP NU 0000044-97.2007.8.11.0064). [...]
(TJ/MT, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

[...] A autoria do roubo é inconteste. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, especialmente quando harmônica com o flagrante e os depoimentos policiais (TCCR/TJMT Enunciado 8). A tentativa de exculpação por corréu é manobra defensiva isolada, desmentida pelo robusto acervo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 1000840-11.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

O crime do art. 16, paragrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 também está provado.

O laudo pericial n. 2.3.2019.37580-01 comprovou a eficiência da arma de fogo apreendida e que parte do número de série encontrava-se suprimido (Id. 349930989 - pág. 7-8).

Os policiais foram uníssonos ao dizer que ele informou que havia ocultado o artefato na casa de Julyana, inclusive os levou até lá, onde foi apreendido.

A corré explicou em juízo: “
na época eu era namorada de um rapaz que falou para guardar uma mochila, na verdade, não sabia que tinha uma arma dentro, ele pediu para guardar uma ferramenta, não cheguei a abrir, só vi mesmo que era arma quando a polícia já estava lá. O Diego só falou que o rapaz ia entregar me a mochila [...], foi o Rafael que me entregou a mochila
” (Id. 349931430 - pág. 1 – relatório de mídias).

A história contada por Rafael, de que foi contratado para levar uma encomenda para Julyana, mas não sabia que se tratava de arma de fogo, não encontra amparo nas provas produzidas.

Tal versão inclusive contraria a confissão dele na fase inquisitorial:

Que perguntado ao interrogando a respeito da arma de fogo, respondeu: “
ela é de um presidiário (Jairo), do Carumbé, meu amigo, eu contei para ele que minha namorada estava sendo ameaçada pela minha ex-mulher, ela disse que se a encontrasse ela ia raspar a cabeça dela, aí ele disse que ia me emprestar, eu fui hoje buscar a arma de fogo
à tarde, por volta de 13:30hras, no posto Canarino em Várzea Grande, mas não tinha munição [...]
(Id. 349930984 - pág. 25-27).

Como já decidido, “
A posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida caracteriza o crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, independentemente de prova da propriedade ou intenção delitiva. [...]
(N.U 0005697-29.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025).

Assim sendo, a absolvição é descabida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra os termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026